Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁTICO. REJEIÇÃO. CRIMES DE ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. O reconhecimento fotográfico configura prova legítima, sobretudo quando confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A condenação imposta não pode ser invalidada por eventual irregularidade, máxime porque ancorada em elementos de prova independentes e suficientes o bastante para lastrear o decreto condenatório. Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes de estupro (artigo 213, do Código Penal), inclusive por meio das palavras firmes e coesas das vítimas, as quais, sabidamente, ostentam especial relevância probatória nos crimes contra a dignidade sexual, e que foram corroboradas pelas demais provas amealhadas nos autos, deve ser mantida a condenação. A diversidade dos atos sexuais praticados – sexo vaginal, anal e oral – revela maior culpabilidade do agente, constituindo fundamento idôneo e capaz de fundamentar o recrudescimento da resposta penal na primeira fase da dosimetria. As circunstâncias do crime, em especial o fato de os delitos terem sido praticados em locais ermos e com o emprego de arma de fogo, justificam a exasperação da reprimenda, sendo prescindível para tanto a apreensão e a perícia do armamento utilizado nas ações criminosas, mormente diante das declarações coesas e harmônicas prestadas por ambas as vítimas.